Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-36.2022.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800282-36.2022.8.14.0109

RECORRENTE: FRANCINILDO ARAUJO MARINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de recurso em sentido estrito. Precedentes do TJPA.

2. Não obstante, verifica-se

que o juiz na decisão de pronúncia concedeu ao recorrente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, momento em que determinou a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, de maneira que inexiste ilegalidade sob esse prisma.

MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA SATISFEITOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

3. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

4. Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia se caracteriza como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento.

4. Nesse contexto, a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 02/10/2023 a 10/10/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
FRANCINILDO ARAUJO MARINHEIRO
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o pronunciou pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado mediante meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Narra a
denúncia
que no dia 27/03/2022, por volta de 19h45min, o denunciado, movido pelo
animus necandi
, desferiu um golpe de arma branca, tipo faca de mesa, na vítima Maria Margarida Almeida Maciel, atingindo-lhe na região do pescoço, o que levou a ofendida a óbito. Colhe-se da dinâmica fática descrita na exordial acusatória que, na data e hora dos fatos, o acusado e a vítima, ambos usuários de drogas, protagonizaram uma discussão, de mérito desconhecido, que foi testemunhado pela adolescente Maria Ferreira Mariano e, logo em seguida, veio a notícia do assassinato da ofendida. Destaca que a referida adolescente soube, desde logo, que da discussão em questão participava o acusado, pois viu que estava estacionada, em frente ao local do crime, a carroça e o burro de propriedade do denunciado, o qual exerce a atividade laboral de carroceiro, e em seguida, enquanto caminhava pela via pública, viu quando Francinildo, vestindo uma blusa branca, corria rapidamente em direção a sua residência. Consta na denúncia que a fuga do acusado também foi testemunhada pela senhora Francisca Valdiana Pereira de Souza que descreveu, detalhadamente, a vestimenta do acusado no momento o crime. Em seguida, a testemunha Antônio Hozano Abreu Dos Santos caminhava pela rua do local do crime quando se deparou com a vítima Maria Margarida caída ao chão, com o pescoço sujo de sangue e se debatendo, notando que a vítima segurava em sua mão a faca utilizada no crime por Francinildo, demonstrando que esta tentava, de algum modo, salvar a própria vida. Cumpre destacar, ainda, que Antônio Hozano cruzou por Francinildo antes de encontrar a vítima, esclarecendo que não viu nenhuma outra pessoa além de Francinildo nas redondezas e, em seguida, pediu para Francisca Valdiana acionar a polícia, que efetuou a prisão em flagrante do acusado em sua residência, sendo apreendida a arma branca e as vestimentas pela autoridade policial. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do

art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 13705017).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença de pronúncia do réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 13705138).

Em
razões recursais,
a defesa requer a
impronúncia
sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação do réu no evento criminoso, invocando o princípio da presunção de inocência. Por fim, pleiteia o
direito de apelar ou atravessar os devidos recursos em liberdade
ou
prisão domiciliar
(ID 13705145).

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso (ID 13705149).

O juízo singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 13705151).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 14054357
).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos autorizadores do conhecimento do recurso. Não obstante, considerando a existência de questão preliminar, passo ao exame precedentemente ao
meritum causae.

I. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

A defesa pugna pelo direito de o réu recorrer em liberdade ou, de forma alternativa, pela concessão de prisão domiciliar, diante de suas debilidades e fragilidades físicas.

Conforme iterativa jurisprudência desta E. Corte de Justiça, o
pedido relacionado ao direito de locomoção
(direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus
, em conformidade com as normas regimentais, posicionamento que vem sendo observado sem maiores disceptações (
vide
Rese nº
0805898-06.2021.8.14.0051,
Primeira Turma, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, DJe 14/11/2022, cf.
https://shre.ink/95eH
; Rese nº
0014844-77.2017.8.14.0006
, Segunda Turma, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, DJe 05/10/2022, cf.

https://shre.ink/95uP
)
,
de modo que
NÃO CONHEÇO
do pedido, por inadequação da via eleita.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que o juiz, por ocasião da sentença de pronúncia, considerou a ausência dos requisitos justificadores da prisão cautelar, concedendo ao acusado o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, devidamente cumprido no dia 29/09/2022 (certidão de ID 13705144), de maneira que inexiste ilegalidade sob esse prisma.

Superada a questão invocada, passo ao exame do
meritum causae
,

correspondente, na espécie, à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que pronunciou o réu pela prática do
crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

II. MÉRITO

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de que não existem nos autos indícios suficientes de autoria ou de participação no evento criminoso, alegando a defesa a fragilidade do conjunto probatório e apontando, neste particular, que as testemunhas não viram o acusado praticando o crime, nem mesmo a sua roupa estava suja de sangue quando foi abordado pela polícia, além do que o denunciado declarou a sua inocência.

Bem delimitada a tese recursal, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que restou demonstrado que a decisão recorrida baseou-se em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, decorrente do conjunto probatório constante dos autos.

A
materialidade
do crime exsurge do
Laudo Pericial Necroscópico nº 2022.02.000361-TAN
, que atesta que a vítima
Maria Margarida Almeida Maciel
veio à óbito por anemia aguda devido hemorragia cervical por secção de vasos do pescoço com consequência de ação perfurocortante (ID 13705130), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficiente para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, conforme assentado na sentença recorrida (ID 13705137), a testemunha
Maria Ferreira Mariano
relatou “que estava indo para casa da sua irmã e viu o acusado discutindo com a vítima, que estavam falando alto e a vítima estava brigando com o denunciado, e quando voltou a vítima já estava morta”. Em complemento, a testemunha
Francisca Valdiana Pereira de Souza
declarou que “estava na frente da sua casa e viu o acusado passando correndo a pé, que questão de minutos seu genitor chegou falando que a MARGARIDA estava caída no chão; que o acusado estava de calça jeans, blusa branca e boné de couro na cabeça”, enquanto a testemunha
Antônio Hozano Abreu dos Santos
narrou que “quando dobrou a esquina viu o acusado passando na carroça e quando chegou na esquina viu a vítima caída no chão se debatendo”.

Neste espeque, a despeito da tese engendrada pela defesa de que as testemunhas não viram o acusado praticando o crime, oportuno consignar que, nos termos do art. 239 do CPP,
“considera-se indício a circunstância
conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”,
de modo que, nesse contexto,
não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo de necropsia médico legal, constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia caracteriza-se como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento.

Nesse cenário, a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO parcialmente do recurso e, nessa extensão, NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 13/10/2023